Tribunal: TJDFT
Processo: 0002411-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Postula a apelante a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da LAD em sua máxima fração; a fixação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Registre-se que os pedidos foram deferidos na sentença. Dessa forma, não há interesse recursal em relação a esses pedidos.
2. Inviáveis a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e harmônico, suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
3. Fixada a pena-base no patamar mínimo legal, inviável maior redução na segunda fase do cálculo da pena, ainda que presente a atenuante da menoridade relativa. Atenção ao enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.